Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NOVA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. POSSUIDOR E PROPRIETÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PREVIAMENTE DEPOSITADO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMISSÃO DE POSSSE.
1. A indenização deve ser direcionada ao possuidor e ao proprietário, pois a servidão administrativa tem dupla consequência limitativa em relação ao imóvel. No que se refere ao direito de propriedade, a servidão deve ser registrada na matrícula do imóvel (art. 167, I, “6”/Lei n. 6.015/73), gerando inegável encargo a ser suportado pelo proprietário. Por sua vez, o possuidor também arcará com prejuízos materiais, pois parte considerável do imóvel terá seu uso restringido, além de outras limitações no espaço restante. Precedente do STJ.
2. A indenização pelas restrições que a servidão administrativa causa à faixa de domínio é suficiente para ressarcir os danos verificados, não havendo que se falar em eventual desvalorização do imóvel como um todo, nem na conversão da servidão em desapropriação.
3. A correção monetária é mera reposição do valor da moeda e deve incidir sobre o valor previamente depositado.
4. Os juros moratórios, por sua vez, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, a teor da Súmula 70 do STJ, uma vez que a autora não se submete ao regime de precatórios, previsto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.
5. Os juros remuneratórios, no caso de imissão prévia na posse, devem incidir desde este termo inicial, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei No 3.365/41.
6. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento aos apelos dos réus. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.